Tribunal: STF
Processo: ARE 1322521
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 89, p. 1-9), opostos por L.A.T.V., D.V. e R.P.M., do acórdão (eDOC 75, p. 1-11) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelos ora embargantes da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 61, p. 1-8 ).



    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato e corrupção ativa. Arts. 171, caput, e § 3º e 333, caput, e parágrafo único, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência do tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.” 



    Posteriormente, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 80, p. 1-9), assim ementado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato e corrupção ativa. Arts. 171, caput, e §3º, e 333, caput, e parágrafo único, do Código Penal. 4. Inexistência de omissão no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.” 



    O Ministério Público Federal, quando intimado do referido acórdão, requereu que fosse “certificado o trânsito em julgado, com a imediata baixa dos autos à origem”, tendo em vista ser “nítido o caráter meramente protelatório dos recursos interpostos, com vistas apenas a retardar o trânsito em julgado da condenação penal, bem como o início do cumprimento da pena” (eDOC 82, p. 1; grifos originais).



    Os embargantes sustentam, em síntese, o seguinte:



    a) “a decisão adotada vai em contrapartida ao entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal, a Primeira Turma leciona que nos casos em que há colaboração, o processo penal deve ser eficiente e proporcional de modo que não analisar a relevância do acordo, o Estado-juiz assume conduta desleal” (eDOC 89, p. 5-6; grifos originais); para tanto, menciona os acórdão proferidos no HC 99.736/DF, Rel. Min. Ayres Brito, DJe 21.5.2010 e HC 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.2.2016.



    b) “tendo o Estado-Judiciário se valido do material probatório produzido pelos recorrentes, em mais de uma centena de casos, e tendo mantido uma postura de reconhecimento à colaboração premiada deles, NÃO PODE AGORA, EM UM ÚNICO CASO, DAR UMA PREMIAÇÃO ÍNFIMA, SOB PENA DE EXPRESSA AFRONTA À MORALIDADE, BEM ASSIM À SEGURANÇA JURÍDICA, AS QUAIS DEVEM PERMEAR AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE O ESTADO E OS JURISDICIONADO” (eDOC 89, p. 8; grifos originais). 



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “Por essa razão, é cabível os presentes embargos de divergência, a fim de que se unifique o entendimento da Primeira Turma sobre os fatos jurídicos discutidos no presente caso, com objetivo de adotar o entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal de modo a aplicar em seu patamar máximo a redução de pena em razão do acordo de colaboração premiada, fazendo-o de forma proporcional e em consonância com o entendimento deste Tribunal. 



    (…)



    Conforme exposto, há imensa divergência de entendimento entre o as decisões prolatadas da entre a Primeira e Segunda Turma deste Colendo Supremo Tribunal Federal em relação a aplicação ao patamar de redução em razão do acordo de colaboração premiada, razão pela qual é de rigor o conhecimento do presente recurso, com o fim de que se uniformize a jurisprudência desse E. Supremo Tribunal Federal. Por esse motivo, requer sejam os presentes embargos de divergência acolhidos.” (eDOC 89, p. 8-9)



    O MPF, ora embargado, em contrarrazões, requereu que fosse “negado seguimento aos embargos de divergência, com a certificação do trânsito em julgado da condenação e a imediata baixa dos autos à origem” (eDOC 94, p. 1-3).



    O embargante D.J., de forma incidental (eDOC 96, p. 1-10), formulou o seguinte pedido:



    “– DA NECESSIDADE DE UM NOVO CÁLCULO DE PENA 



    Como demonstrado, há de se reconhecer a prescrição em relação a pena dos dois primeiros crimes de estelionatos, bem como do crime de corrupção, que foram atribuídos ao paciente. Logo, há de se decretar a extinção da punibilidade do autor no tangente aos referidos diplomas, bem como de se realizar um novo cálculo da pena. 



    Por fim, por qualquer ângulo que se analise o caso, a punibilidade do requerente nos casos demonstrados está extinta por ter alcançado a prescrição (artigo 107, IV do Código Penal), desta forma, requer seja declarado extinta a punibilidade já que o peticionário pode ser condenado a cumprir pena de crimes que que encontram-se com o direito de punir do Estado extintos (artigos 647, 648, VII do Código de Processo Penal), requer ainda a elaboração de novo cálculo da pena aplicada, eis que houve uma mudança significativa nas imputações que lhe são acusadas.” (eDOC 96, p. 9; grifos originais)



    Mediante o Ofício eletrônico 4.344/2022, a Ministra Rosa Weber a mim encaminhou cópia da decisão proferida no HC 214.006/SP, impetrado pelo ora embargante D.V. “em face de ‘ato do Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Relator do ARE 1.322.521, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário”. Sua Excelência a Ministra Rosa Weber negou seguimento ao citado HC (eDOC 98, p. 1-12).



    Assim, tendo em vista o mencionado pedido incidental de reconhecimento de prescrição contido no eDOC 96, p. 1-10, determinei vista dos autos ao Ministério Público Federal, na condição de custos legis, para manifestação (eDOC 99, p. 1).



    O MPF se manifestou, pois, pelo indeferimento do referido pedido (eDOC 101, p. 1-8), nos seguintes termos:



     “DIREITO PENAL. PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUESTÃO PACIFICADA. PRECEDENTES, INCLUSIVE DO TRIBUNAL PLENO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO.” (eDOC 101, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Além disso, porque consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do MPF:



    “(...)



    Em primeiro lugar, é nítido o caráter meramente protelatório dos recursos interpostos, com vistas apenas a retardar o trânsito em julgado da condenação, bem como o início do cumprimento da pena. Em tais casos, essa Suprema Corte tem determinado a imediata baixa dos autos (ver ARE 1328980 AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2021; ARE 1169089 AgR-ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020). 



    Nos termos do art. 330 do RI/STF, ‘Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. Todavia, para a comprovação da divergência, o art. 331 do RI/STF exige ‘certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. In casu, verifica-se que a defesa não atendeu ao comando do art. 331 do RI/STF, não tendo apresentado a íntegra dos acórdãos apontados como paradigma, nem dedicado uma linha sequer de seu recurso a demonstrar a similitude fática entre os julgados citados e o caso dos autos.



    Outrossim, ‘nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa’ (RE 736351 AgREDv-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2019). 



    Demais disso, prevalece nessa Suprema Corte o entendimento quanto à impossibilidade de indicação de acórdão proferido em habeas corpus como paradigma de divergência jurisprudencial. Nesse mesmo sentido:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCABÍVEL APONTAR COMO PARADIGMAS ACÓRDÃOS DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. BAIXA IMEDIATA.” (ARE 1339137 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022) – destacou-se 



    Por fim, conforme já consignado pelo MPF em manifestação anterior, tendo a instância ordinária, soberana na análise do caderno probatório dos autos, concluído que a fração de 1/3 de redução da pena pela colaboração premiada dos agentes seria a mais adequada, eventual reforma do acórdão recorrido demandaria inviável incursão no contexto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 279/STF, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (eDOC 94, p. 2-3; grifos originais)



    Finalmente, no que concerne ao pedido incidental de reconhecimento de prescrição formulado no presente feito (eDOC 96, p. 1-10), acentue-se que, conforme jurisprudência desta Corte, a arguição de prescrição poderá ser formulada e apreciada, a tempo e a modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; AI 868.433 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    “Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.”



    Ainda sobre esse ponto, ressalte-se que o Plenário desta Corte, em 9.5.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no HC 214.006/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.5.2022, transitado em julgado aos 24.5.2022, mediante o qual se pretendeu o reconhecimento da tese de prescrição da pretensão punitiva estatal, ao se impugnar decisão por mim proferida no presente ARE. 



     



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente